Tribunal: STF
Processo: HC 220309
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciados a gravidade concreta da conduta, notadamente em função da natureza e quantidade da droga apreendida e demais circunstâncias da apreensão, e o risco de reiteração delitiva.



    2. As circunstâncias do caso concreto, considerado o fato de a criança encontrar-se no exterior aos cuidados da irmã, justifica o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo interno desprovido.